Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-62.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-62.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUITERIA MARIA DE SOUZA DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
NAIANA FERREIRA CARNEIRO DE MIRANDA, JONATHAS LEMOS CORREIA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou totalmente improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por proprietária de imóvel que alegou ter sofrido danos estruturais em razão do rompimento de tubulação de água operada pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA. A sentença afastou a responsabilidade da concessionária por ausência de nexo causal, mesmo reconhecendo a existência de rompimento da tubulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o rompimento da tubulação da ré, por si só, gera obrigação de indenizar com base na responsabilidade objetiva; (ii) verificar se o laudo pericial judicial comprova o nexo causal entre o vazamento e os danos estruturais no imóvel da autora; (iii) examinar se a alegada omissão da ré em reparar o vazamento configura conduta geradora de responsabilidade civil; (iv) apurar se há prova suficiente da existência de danos e sua relação com a atuação da concessionária; e (v) verificar se a sentença de improcedência está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, embora dispense a comprovação de culpa, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988 e da jurisprudência dominante.

4. O laudo pericial produzido nos autos conclui que os danos estruturais observados no imóvel decorrem de causas multifatoriais, tais como recalque do solo por compactação inadequada e condições geotécnicas adversas, não sendo possível atribuí-los, de forma direta e exclusiva, ao vazamento da tubulação operada pela ré.

5. A prova técnica indica que, embora o rompimento da tubulação tenha sido constatado, sua influência nos danos estruturais não é determinante nem preponderante, sendo insuficiente para caracterizar a responsabilidade civil da ré.

6. A alegação de inércia da ré em reparar o vazamento não se mostra apta a fundamentar obrigação de indenizar, por ausência de demonstração de que tal omissão agravou de maneira significativa e comprovável os danos alegados.

7. A sentença analisou de forma clara e fundamentada a prova técnica, afastando, com base no laudo pericial, a existência de nexo causal necessário à responsabilização da ré, não se verificando erro de julgamento ou omissão relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-PA, Apelação Cível 08003826920218140062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível 10010182420188260191, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 08.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000307-62.2023.8.05.0237
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
QUITÉRIA MARIA DE SOUZA DA PURIFICAÇÃO
e apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07